Tribunal: STF
Processo: RE 574413
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   INDIRETA.
	Controvérsia decidida à luz de normas 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
	Agravo regimental a que se nega provimento.